Tribunal: TJBA
Processo: 8001586-47.2024.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001586-47.2024.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERIVALDO MIRANDA SANTOS

Advogado(s)
:
AIRY JOHN BRAGA DA NOBREGA MACENA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia à propositura de ação relativa a suposto empréstimo consignado não contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação consumerista visando à declaração de inexistência de débito e indenização por descontos decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) impede a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação, salvo nas hipóteses previstas em lei.

4. O interesse processual decorre do binômio necessidade–adequação, o qual se verifica quando a narrativa inicial descreve situação de lesão ou ameaça de lesão a direito, acompanhada de elementos mínimos de prova.

5. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta, por si só, o interesse processual, devendo eventual relevância dessa circunstância ser apreciada no mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "É prescindível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações consumeristas relativas a descontos decorrentes de empréstimos consignados não reconhecidos, desde que a petição inicial contenha narrativa fática e elementos mínimos de prova que demonstrem a plausibilidade do direito alegado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 319 e 320; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8003281-28.2020.8.05.0027; TJ-BA, Apelação nº 8001847-11.2021.8.05.0078.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001586-47.2024.8.05.0173
, em que figuram como apelante GERIVALDO MIRANDA SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.